Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-49.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausência de contrato impresso, assinado manualmente pelo devedor, não impede a cobrança do empréstimo contratado via terminal eletrônico, principalmente com a evidência de que o montante do crédito foi depositado em sua conta corrente.
2. A legalidade ou não da capitalização de juros, por se tratar de matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, por se tratar de demanda de fácil resolução e com a utilização de simples cálculos matemáticos.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros com base no art. 5o da Medida Provisória n.2.170-36, não havendo óbice à manutenção do pactuado.
4. Os contratos de concessão de crédito, regidos pelo sistema financeiro nacional, podem estipular, para o período de inadimplência, a aplicação individual dos encargos que a compõem, conquanto que observe a taxa média de mercado e não ultrapasse o percentual contratado.
5. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado. Dessa forma, na remuneração do trabalho desenvolvido especificamente na condenação, deve ser observado pelo magistrado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono, conforme o art. 85, § 2o do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.